Tribunal: TJBA
Processo: 8072935-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072935-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA ARAUJO MELO

Advogado(s): LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

AGRAVADO: CRESAUTO VEICULOS S/A e outros

Advogado(s):MARCELA FERREIRA NUNES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 10ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de veículos e instituição financeira, reconheceu a incompetência absoluta do juízo consumerista, ao fundamento de inexistência de relação de consumo, por ter a autora adquirido veículo para utilização como instrumento de trabalho na condição de motorista de aplicativo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital, nos termos do art. 64, §§ 1º e 4º, do CPC. A agravante sustenta a configuração de relação consumerista, com aplicação da teoria finalista mitigada, e requer a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição de veículo por motorista de aplicativo, para utilização em atividade remunerada, afasta a condição de consumidor e, por conseguinte, a competência da Vara de Relações de Consumo; (ii) estabelecer se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, suscitada em contrarrazões, pode ser apreciada no âmbito do presente agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia recursal restringe-se à definição da competência jurisdicional, sendo a discussão acerca da gratuidade da justiça matéria estranha ao objeto do agravo, que foi interposto exclusivamente contra a decisão que declinou da competência, sendo o benefício da justiça gratuita concedido em caráter instrumental, apenas para viabilizar o acesso a este grau de jurisdição.

4. A simples alegação de ausência de hipossuficiência não afasta a presunção relativa de veracidade da declaração firmada pela parte, incumbindo ao impugnante o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos legais, nos termos do art. 99 do CPC.

5. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor define consumidor como o destinatário final do produto ou serviço, devendo a interpretação considerar a finalidade econômica e a posição de vulnerabilidade na relação contratual.

6. A teoria finalista admite mitigação em hipóteses excepcionais, permitindo o enquadramento como consumidor daquele que, embora utilize o bem em atividade profissional, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face do fornecedor.

7. A utilização de veículo por motorista de aplicativo para exercício individual de atividade remunerada não descaracteriza, por si só, a condição de destinatário final, quando inexistente inserção na cadeia produtiva como intermediário ou fornecedor.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhece a aplicação da teoria finalista mitigada em hipóteses análogas, notadamente quando evidenciada a vulnerabilidade do profissional autônomo diante de concessionárias e instituições financeiras.

9. Verificada a plausibilidade da caracterização da relação de consumo no caso concreto, impõe-se a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e da Resolução nº 15/2015 do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; CPC, arts. 64, §§ 1º e 4º, 99, 931 e 937; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69; Resolução TJBA nº 15/2015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8021027-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, j. 17.10.2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035280-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 20.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1035085-13.2022.8.26.0405, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 27.01.2025; TJ-DFT, Agravo de Instrumento nº 0719885-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25.07.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3311941-43.2024.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 22.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8072935-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
CAROLINA ARA
Ú
JO MELO
e como agravadas
CRESAUTO VEÍCULOS S. A.
e
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237